Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021336-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0092-14 (APELANTE), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), G. I. F. A. - CPF: 069.253.981-66 (APELADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ALMIR MUZEL ABUCHAIN - CPF: 424.408.151-87 (APELADO), SANDRA ROSA FARINELI - CPF: 627.847.811-00 (APELADO), ALMIR MUZEL ABUCHAIN - CPF: 424.408.151-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA ROSA FARINELI - CPF: 627.847.811-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA RECORRIDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE NORMA DISCIPLINAR – ALEGADO EXCESSO DA ESCOLA E EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- Em regra, traduz exercício regular de direito e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar, a conduta da instituição de ensino que, sem excesso ou constrangimento, exige a observância das suas normas disciplinares.

2- Se não foi oportunizado à Apelante produzir todas as provas que poderiam influir no julgamento da causa, deve ser anulada a sentença
com a ordem de retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja determinada a produção de prova necessária ao esclarecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1021336-73.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível Capital nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
G.I.F.A.
e por seus pais e representantes,
Almir Muzel Abuchain
e
Sandra Rosa Farineli
.

Os pedidos foram julgados procedentes, a decisão que concedeu a liminar foi confirmada e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (26/08/2015) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, a Recorrente suscita cerceamento ao seu direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

Argumenta que, por se tratar de indenização fundada em alegado dano moral, é imprescindível a realização da audiência de instrução para a colheita do depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

No mérito, alega que agiu no exercício regular do seu direito, pois goza de autonomia administrativa e pedagógica e tem liberdade para dispor e implementar atos normativos internos.

Aduz que não há falar em vício na prestação do serviço, já que não há qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a ocorrência de tratamento vexatório, constrangedor, humilhante ou atitude arbitrária e perseguidora da instituição de ensino.

Sustenta a inexistência de prova do dano moral, pois praticou o procedimento disciplinar padrão, sem excesso, com base nas normas internas da Escola.

Requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, pugna a redução da verba indenizatória, sob a tese de que o valor afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 123172394.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso (Id. 129679675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação em 17/05/2019, os Autores/Apelados alegaram que, em 14 de abril daquele ano, o Recorrido Almir Muzel Abuchain recebeu ligação de funcionário do Colégio Apelante, onde estudava o filho Apelado G.I.F.A., na época com 14 anos, solicitando sua presença na Escola e, tendo em vista que não podia comparecer, pediu que entrassem em contato com a genitora do adolescente – Recorrida Sandra Rosa Farineli.

Afirmaram que, em 19 de abril, um funcionário de nome Jair ligou para a Autora/Recorrida que, no dia seguinte se fez presente na escola, quando
“foi informada que seu filho [...] não poderia continuar frequentando as aulas e as dependências da instituição com o corte de cabelo que usava (cabelo médio, acima dos ombros)”.

Alegaram que a Apelada explicou o motivo pelo qual seu filho não cortava o cabelo mais curto; entretanto, o funcionário da instituição de ensino Apelante (Jair) afirmou que não poderia tomar qualquer decisão, pois não tinha autorização para tanto.

Argumentaram que depois desse dia, os Apelados pais de G.I.F.A. procuraram solucionar o impasse por duas vezes; contudo, não obtiveram sucesso porque a diretora e subdiretora não estavam na Escola.

Alegaram que na terceira tentativa conseguiram agendar reunião para 24/04/2019, data em que apresentaram novamente os motivos pelos quais o adolescente tinha aquele corte de cabelo e que considerassem levar a situação ao conselho de classe do colégio.

Aduziram que ficou estabelecido que, em 02/05/2019, o conselho emitiria uma decisão a respeito. Assim, de acordo com a exordial, em 14 de maio os pais do aluno solicitaram acesso à decisão do conselho, que não lhes foi entregue, sob o argumento de que o documento também tratava da vida escolar de outras crianças.

Argumentaram que
“diante da situação vexatória em que se encontravam e sob pressão da diretoria da requerida, o Sr. Almir solicitou um prazo de 60 (sessenta) dias para que, na pior das hipóteses, pudesse procurar um colégio onde Gabriel (primeiro requerente) pudesse concluir o ano letivo. O que também lhe foi negado de forma incisiva pela diretora, Sra. Elisângela Simone Lima Cardoso”.

Por não terem logrado êxito no acesso à decisão do conselho de classe, de acordo com os Autores/Recorridos, solicitaram por escrito quais opções teriam para solucionar a questão, quando
“lhes entregaram um documento onde constava tudo muito diferente do que realmente fora conversado na reunião”
e, por esse motivo, se recusaram em assiná-lo.

Em 15/05/2019, data em que findou o prazo para que oferecessem resposta/solução à instituição de ensino, afirmaram que compareceram na escola para protocolar a resposta; contudo, a funcionária da secretaria informou que já havia enviado
e-mail
ao Recorrido pai do adolescente, comunicando que a transferência compulsória de G.I.F.A. já estava pronta e à disposição.

Ressalvaram que, em 14/05/2019, o aluno Apelado foi impedido de assistir às aulas e frequentar as dependências do colégio.

Nos termos da inaugural,
“diante dos absurdos, da maneira abusiva com que foram tratados e da situação constrangedora a que foram expostos”
, ajuizaram a demanda.

Formularam pedido de antecipação da tutela porque G.I.F.A. estava
“impedido de frequentar a escola desde o dia 15/05/2019”
e, por consequência, perdendo trabalhos de classe, simulados, avaliações bimestrais e prova de redação.

Requereram, portanto, que fosse garantido ao aluno, o direito de frequentar as aulas regularmente, participar de todas as atividades escolares normalmente, sem ser impedido e/ou sofrer qualquer tipo de constrangimento em razão do corte ou tamanho do seu cabelo, bem como invalidada sua transferência compulsória pelos motivos que se deram, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juiz.

Quanto ao mérito, argumentaram que
“a transferência compulsória de um aluno em razão do seu corte de cabelo não possui qualquer fundamentação legal”
e que a conduta é abusiva. Assim, requereram a procedência do pedido para que a Apelante fosse impedida de transferi-lo, compulsoriamente.

Em relação aos danos morais, argumentaram que
“diante de todos os fatos noticiados não restam dúvidas de que os requerentes tiveram sua moral severamente violadas, eis que sempre mantiveram um bom relacionamento com todos na unidade escolar, buscando sempre cumprir suas obrigações”.

Asseveraram que
“uma situação que causou enorme indignação aos requerentes foi o fato de que em reunião fora relatado que um outro aluno, do mesmo período, recebeu permissão para usar o cabelo mais comprido em razão de a mãe ter feito uma promessa de cunho religioso. No caso dos requerentes, não houve qualquer consideração em relação aos motivos apresentados. Tal situação evidencia um tratamento diferenciado aos reclamantes”.

Insistiram que
“foram expostos a situações constrangedoras e humilhantes”
; que os pais Autores/Apelados
“não tiveram considerados quaisquer dos argumentos/razões apresentados à diretora do colégio”
, e que
“foram tratados com descaso e arrogância pelos funcionários”.

Ressalvaram que antes do episódio que deu causa ao ajuizamento da demanda participavam ativamente das atividades do colégio e que seus filhos, dentre eles o Recorrido G.I.F.A.,
“sempre tiveram comportamentos exemplares”.

Quanto ao Autor/Apelado adolescente, aduziram que
“foi exposto diante de todos em razão do seu corte de cabelo. Tendo sido abordado nos corredores do colégio por diversas vezes, diante dos demais alunos e funcionários”.

Alegaram que
“a situação se tornou um dos assuntos mais comentados pelos coleguinhas. Comentários do tipo: “é verdade que o Gabriel vai ser expulso da escola por causa do cabelo dele?”, foram relatados aos pais pelo irmão mais novo, Guilherme, que como já mencionado é também aluno do Colégio Adventista do Porto”.

Enfim, noticiaram o motivo pelo qual o Autor/Apelado G.I.F.A. deixa os cabelos um pouco mais longos, qual seja:
“possui três redemoinhos na cabeça, o que dificulta arrumar o cabelo se estiver mais curto, pois fica bastante arrepiado. Quando mais novo, essa aparência do cabelo arrepiado fazia com que o Gabriel fosse motivo de piadas pelos colegas. Coisas do tipo: “está parecendo um porco espinho”.

Argumentaram que
“os pais perceberam uma mudança de comportamento. Gabriel não queria mais ir à igreja e à escola, sempre evitava sair por conta do cabelo. Foi então que decidiram conversar com o filho e procurar uma saída para que ele encontrasse sua identidade visual e isso não fosse mais um empecilho para seu convívio social”.

Alegaram que ao perceberem
“que a situação era bem mais grave do que parecia e que estava comprometendo a autoestima do Gabriel e que poderia desencadear problemas ainda maiores, como uma depressão, decidiram leva-lo a uma psicóloga”,
e que profissional
“relatou aos pais que a mudança de comportamento estava diretamente relacionada ao bullyng que o Gabriel vinha sofrendo por conta do cabelo. E que questões dessa natureza poderiam comprometer o equilíbrio emocional da criança.”

Sustentaram que os fatos podem ser comprovados por laudo da psicóloga que acompanha o adolescente desde então.

Seguiram aduzindo que
“depois de muita conversa decidiram deixar o cabelo do Gabriel crescer para ver se mudaria alguma coisa. E sim, mudou e muito”.

Assentaram que o adolescente mantém o mesmo corte há bastante tempo e que
“somente esse ano, com a mudança de direção o requerente foi questionado sobre sua aparência”.

Aduziram que
“é inquestionável o ato ilícito e amoral por parte da requerida em querer padronizar de forma radical a aparência de seus alunos. Um ato discriminatório que atinge diretamente o âmago, a parte mais particular e íntima de um indivíduo, ainda mais considerando que o corte de cabelo do primeiro requerente não se mostra extravagante”.

Pediram a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O pedido liminar foi deferido, e a Escola Apelante compelida a autorizar a participação do aluno nas atividades letivas da grade curricular de ensino contratado, permitindo a participação nas aulas presenciais e virtuais com igualdade de tratamento e condições dos demais alunos durante todo o período letivo do ano de 2019; determinou-se que a Recorrente deveria garantir o sigilo, a integridade física, material e moral do adolescente em relação ao assunto tratado na demanda (corte de cabelo) dentro e fora da instituição (desde que eventual ofensa remeta ao episódio tratado na Ação). A ordem de transferência compulsória emitida em desfavor de Gabriel foi suspensa, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de multa por descumprimento, por hora, que foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ambas as partes requereram a produção de prova oral e arrolaram testemunhas.

A Apelante requereu a oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos e acompanharam o procedimento disciplinar do aluno (Id. 123172379).

Os Autores/Recorridos, por sua vez, afirmaram que, com a prova oral, confirmariam as alegações iniciais a respeito do tratamento discriminatório e vexatório a que foram tratados, reforçando os fatos constitutivos de seus direitos, bem como a violação dos mesmos e os danos sofridos (Id. 123172382).

Sobreveio a sentença.

Quanto aos danos morais, o Juiz consignou que
“o cenário fático descrito nos autos revela que o sofrimento experimentado pela parte Autora foge à normalidade, interferindo intensamente em seu comportamento psicológico, amargando intensas dores, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar”
.

Firmou convicção de que “
os Autores sofrearam enorme constrangimento e angustia, ao receber o e-mail da Requerida, informando a transferência compulsória do menor”.

De acordo com o Julgador,
“a conduta do Requerido deve ser veementemente repudiada, posto que a sanção foi aplicada durante o período letivo”
.

Portanto, julgou procedentes os pedidos, confirmou a decisão que concedeu a liminar, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (26/08/2015) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Conforme relatado, a Apelante - Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social – suscita preliminar de cerceamento de defesa.

Argumenta que, por se tratar de indenização fundada em alegado dano moral, é imprescindível a realização da audiência de instrução para a colheita do depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

A preliminar deve ser acolhida.

É cediço que após a apresentação de provas e argumentos dispostos pelas partes, o julgador tem liberdade para decidir acerca de seu conteúdo da forma que considerar mais adequada – conforme seu convencimento – e dentro dos limites impostos pela lei e pela Constituição, dando, claro, motivação à sua decisão. Vigora o princípio do convencimento motivado.

Nessa esteira, o fato de o Julgador singular ter entendido que o conjunto probatório era suficiente para o acolhimento dos pedidos, não veda a este Tribunal, caso entenda pela necessidade da produção de prova oral, que anule a sentença e determine a realização da audiência de instrução para a oitiva das testemunhas.

Com efeito,
“o julgador goza do livre convencimento motivado. Entretanto, diante da necessidade da oitiva de testemunhas, audiência de instrução e julgamento deve ser realizada”
. (TJ-MG - AC: 10313120219537001 Ipatinga, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 26/05/2020, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2020).

No caso, a Apelante, instituição de ensino privada e de filosofia adventista, tem regra
clara
e
expressa
no Código Disciplinar no sentido de que é vedado ao aluno
“usar joias e bijuterias, tais como: piercings, brincos, colares, pulseiras; além de trajes inadequados e maquiagem exagerada e esmaltes de cores fortes, bem como, utilizar cortes e penteados de cabelo exóticos e extravagantes por ambo os sexos, isso inclui pinturas de cabelo de cores chamativas, ou ainda uso de cabelos compridos pelos alunos do sexo masculino, dentro da instituição, ou fora dela quando em atividade de saída oficial.”

Ainda de acordo com o Código Disciplinar da instituição Apelante, dentre as sanções que podem ser aplicadas ao aluno, está a
“emissão compulsória da transferência, por voto do conselho disciplinar, quando houver falta grave ou incompatibilidade disciplinar”.

Assim, a exigência da Apelante com o corte de cabelo do adolescente Recorrido e a emissão compulsória da transferência depois de decidido pelo Conselho Disciplinar,
pelo menos em princípio
, não pode ser considerada falha na prestação do serviço, muito menos acarreta dano moral indenizável, pois dentro do estrito exercício regular do direito.

Com efeito, tendo em vista que o Código Disciplinar estabelece claramente as regras de conduta que devem ser observadas pelos alunos da instituição, normas que os pais do adolescente tinham plena ciência, pois afirmam que seus filhos estudam há vários anos naquela escola, e concordaram quando realizaram a matrícula do filho, a exigência do corte de cabelo, por si só, não constitui ilícito.

Em outros termos,
se não há excesso ou constrangimento
, não há falar em falha na prestação de serviço ou abuso de direito na transferência compulsória do adolescente por não seguir deveres impostos no Código Disciplinar.

Noutras palavras:

Traduz exercício regular de direito e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar, a conduta da instituição de ensino que,
sem excesso ou constrangimento
, exige a observância das suas normas disciplinares, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
(TJ-DF 07253946620188070001 DF 0725394-66.2018.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

No caso concreto, a preliminar comporta guarida porque, conforme já exposto, os Autores/Apelados alegaram que a regra quanto ao comprimento do cabelo não foi exigida dos outros alunos; que houve perseguição pessoal; que os genitores Requerentes foram constrangidos, humilhados e “
tratados com descaso e arrogância pelos funcionários”
; que o pai do adolescente solicitou um prazo de 60 (sessenta) dias para que pudesse procurar um colégio onde o adolescente pudesse concluir o ano letivo e que o pedido foi negado; que o adolescente foi

abordado nos corredores do colégio por diversas vezes, diante dos demais alunos e funcionários, e que o comprimento do seu cabelo virou motivo de burburinhos na escola;
e, embora o pedido de indenização por dano moral tenha sido acolhido, não foi garantido à instituição de ensino Recorrente comprovar que tais fatos não ocorreram.

Não se pode olvidar que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

A hipótese é de relação de consumo, o ônus da prova é invertido em desfavor da instituição de ensino Recorrente. Assim, ainda que a responsabilidade seja objetiva e o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do ato, deve ser garantido a Apelante o direito de comprovar que não praticou o ato ilícito, isso é, que não agiu com excesso ou constrangimento, extrapolando os limites do exercício regular do seu direito.

O 369 da Lei de Ritos expressamente dispõe que
“
as partes têm o direito

de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda
o pedido ou
a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.”
(sem grifos no original)

Logo, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a inexistência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Resta evidente o cerceamento ao direito de defesa da apelante, uma vez que a esta não foi oportunizado produzir todas as provas que poderiam influir no julgamento da causa, não sendo oportunizada a inquirição das testemunhas de defesa, tampouco a oitiva do depoimento pessoal das partes.
Reconhecendo-se o cerceamento ao direito de defesa, imperiosa a decretação de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase cognitiva.
(TJ-MS - AC: 08426919520148120001 MS 0842691-95.2014.8.12.0001, Relator: Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 26/06/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2018). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
dou provimento Recurso de Apelação
, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja determinada a produção de prova necessária ao esclarecimento dos fatos.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura do trâmite processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022